Tribunal: STF
Processo: ARE 1514982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP. 2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS, QUE RECONHECERAM O ACUSADO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO NA INVESTIGAÇÃO. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL ADVINDA DA INVESTIGAÇÃO SÓLIDA E CONSISTENTE. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DAS PROVAS QUE RECAÍRAM CONTRA SI E NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ÁLIBI QUE ALEGOU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO IGUALMENTE INVIÁVEL. APELANTE QUE SE VALEU DE SIMULAÇÃO DE QUE ERA POLICIAL CIVIL PARA INTIMIDAR AS VÍTIMAS E INVIABILIZAR QUALQUER REAÇÃO. ROUBO CONFIGURADO. 3. REQUERIMENTO DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. PROVAS EVIDENTES DE QUE O APELANTE SE ASSOCIOU A, PELO MENOS, 03 PESSOAS, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES. CONDENAÇÃO IGUALMENTE MANTIDA. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS, INCLUSIVE COM MOMENTOS DE CONSUMAÇÃO DIVERSOS E INDEPENDENTES. DIFERENTES BENS JURÍDICOS TUTELADOS. PRECEDENTES. 5. CONCURSO DE CRIMES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. VIABILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. 6. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA RELATIVA À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NOS PARÂMETROS DO ART. 288, CAPUT, DO CP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INTEGRADA PELO ACUSADO QUE PRATICOU ROUBO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 8.072/90. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.818/SC (TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL). AFASTAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME IDENTIFICANDO-SE COMO POLICIAL CIVIL. PERTINÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE UM DOS CRIMES DE ROUBO. MODO DE EXECUÇÃO QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL E REVELA ESPECIAL DESVALOR À CONDUTA. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ABALO PSICOLÓGICO ALÉM NO INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente